Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-64.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO. PEDIDO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente ante o não conhecimento do recurso inominado interposto, face sua deserção.

2. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais: “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias”.

3. O agravante interpôs Recurso Inominado, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimado a comprovar sua hipossuficiência, ID. 48637574, o recorrente não demonstrou a necessidade do benefício, razão pela qual foi intimado a recolher as custas recursais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (ID. 49641451). O agravante juntou aos autos os comprovantes de recolhimento em dobro das custas do preparo do recurso, em 10/08/2023, às 14:10 e às 14:15, respectivamente (IDs. 49959380 e 49959383), sem, contudo, apresentar o comprovante de recolhimento das custas iniciais.

4. Assim, a decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos: “Após juízo de admissibilidade recursal, constata-se que o Recurso Inominado foi interposto pela parte autora sem a comprovação do recolhimento do preparo e das custas. Intimado a comprovar o seu estado de hipossuficiência, o recorrente manteve-se inerte (ID. 49641451). Aberto prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o indeferimento da gratuidade de justiça, o recorrente efetuou o pagamento fora do prazo legal. O prazo findou-se em 09/08 e o preparo foi efetuado em 10/08, Ids. 49938670 e 49959379. Ressalta-se que o Enunciado 80 - FONAJE prevê que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Assim, por tratar-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema, inexistindo, portanto, lacuna legislativa a respeito na Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, incabível a intimação do(a) recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, pois deserto. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em R$ 500,00, com base em equidade. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo”.

5. O agravante interpôs o Agravo Interno defendendo que houve o recolhimento tempestivo das custas recursais, em dobro. Contudo, a pretensão do agravante não merece prosperar.

6. A decisão determinando o recolhimento do preparo recursal foi disponibilizada no dia 04/08/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente. Ocorre que o prazo nos termos do §1o, do artigo 42 da Lei 9.099/1995 é contabilizado em horas, sendo que, no caso, começou a fluir à 00:00 hora do dia 07/08/2023, findando às 23h59 do dia 09/08/2023. 6.1. Ademais, o agravante juntou aos autos, tão somente, o comprovante de recolhimento das custas recursais, deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais.

7. O prazo para comprovação do recolhimento, assim como a forma de recolhimento do preparo recursal, foi fixado pela própria Lei (artigo 42 da Lei 9.099/1995 e artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais). 7.1. Sendo assim, em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu arbítrio. 7.2. Ademais, como o preparo não foi adequadamente demonstrado, porque não comprovado o pagamento das custas processuais, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe. Precedentes: (Acórdão 1227388, 07043205920198070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1209562, 07300051720188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1188977, 07574942920188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
9. Custas e honorários na forma disposta na decisão agravada.

10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.